Tribunal: CARF
Processo: 10880.948080/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948080/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM FINANÇAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve-se homologar as declarações de compensação (DCOMPs) quando
comprovado que não subsistem as razões expostas no despacho decisório que
não as homologou, quais sejam, a prova da retenção do IRRF e o oferecimento
das respectivas receitas à tributação, bem como a prova da extinção, por
compensação, das estimativas mensais de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 16.110.150,96, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direto creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação (DCOMP) no
16125.88466.210808.1.7.02-2701 (e-fl. 2 e ss., que contém o demonstrativo do direito
creditório), bem como diversas outras DCOMPs a ela vinculadas. O direito creditório informado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948080/2011-32
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948080/2011-32

pelo sujeito passivo tem origem em saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005,
no valor de R$ 16.110.150,96.
As DCOMPs não foram homologadas sob o fundamento de que (i) do IRRF
informado no valor de R$ 29.007.324,94, apenas R$ 7.143.852,60 foi confirmado, e (ii) não
foram confirmadas as estimativas mensais de IRPJ, informadas no valor de R$ 1.769.179,81. O
despacho decisório que não homologou as DCOMPs encontra-se à e-fl. 10.
Em face desse despacho decisório o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 339 e ss.), a qual foi julgada improcedente pela DRJ de origem, sob o
fundamento de falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado (e-fl. 494
e ss.).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 604 e ss.), o
qual foi apreciado pela extinta 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, que
resolveu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (e-fl. 676 e ss.):
Inicialmente, observa-se que o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte
(R$16.110.150,96), relativo ao ano de 2005, está diretamente condicionado à
verificação de dois pontos básicos:
1) A existência de IRRF, no valor de R$ 21.863.472,34, decorrente do recebimento
de JCP (R$ 145.756.482,32) oferecido à tributação;
2) A confirmação das estimativas mensais pagas ao longo de 2005 (R$
1.769.179,82).
Entretanto, após análise da documentação acostada ao processo em tela, verificou-se
que a apreciação do ‘item 01’ requer a análise do LALUR, sem o qual não é possível
concluir se os recebimentos de JCP foram ou não levados à tributação. Contudo, o
LALUR que se encontra nos autos (fls. 442 a 452) contém apenas a parte de
Contribuição Social – e não IRPJ, fazendo-se necessário que o processo seja baixado em
diligência pelas razões a seguir expostas.
Realmente, há fortes indícios (Comprovantes de Retenção fls. 430 a 432) da existência
do IRRF indicado pelo contribuinte. Entretanto, ainda assim é necessário verificar se a
receita de JCP foi devidamente oferecida à tributação.
(...)
Portanto, voto no sentido de que o processo seja convertido em diligência para a
unidade de origem realizar as seguintes providências:
a) Intimar o contribuinte a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, a parte A do
LALUR referente ao IRPJ 2005, bem como demais documentos que repute
necessário a comprovar que as receitas de JCP foram oferecidas à tributação na
DIPJ/2006, AC 2005;
b) Confirmar os valores de IRRF constantes nos Comprovantes de Retenção (fls.
430 a 432) no valor de R$ 21.863.472,34 perante os sistemas da Receita Federal,
proveniente da fonte VOTORANTIM FINANÇAS S/A., inscrita no CNPJ sob n°
01.386.256/000141 e com Banco Votorantim S.A., inscrita no CNPJ sob n°
59.588.111/000103;
c) Analisar se as receitas do recebimento de JCP (R$ 145.756.482,32), referente
aos Comprovantes de Retenção do IRRF fls. 430 a 432) no valor de R$
21.863.472,34, estão declaradas, e portando oferecidas à tributação, no campo
“Outras adições”, localizado na “ficha 9A, linha 23” (Campo ‘Outras Adições’) da
DIPJ/2006, AC 2005. (g.n.)
d) Elaborar planilha de apuração de possível saldo negativo, demonstrando-se os
valores eventualmente provados como retidos, promovendo a ciência da recorrente
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948080/2011-32

acerca do relatório conclusivo e dos demais elementos eventualmente juntados na
diligência, para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
(...)
Realizada a diligência (e-fl. 691 e ss.), os autos retornaram ao CARF para
prosseguimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Pois bem, o autor da diligência manifestou-se pela existência do saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 16.110.150,96, nos seguintes termos:
1. O presente processo retorna a esta DIORT/DEINF-SPO em cumprimento à
Resolução 1102-000.308 - 1a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para se proceder
a diligência e verificar os seguintes itens, reproduzido abaixo:
(...)
2. Quanto à intimação do contribuinte, não houve tal necessidade, já que as cópias da
parte A do Lalur - Registros de Ajustes do Lucro Líquido do Exercício de AC 2005 -
referente ao Imposto de renda PJ encontram-se acostados fls. 663/674. Esses elementos
são suficientes para a comprovação do oferecimento à tributação e elaboração da
planilha do item d).
3. Quanto ao item b), efetuamos a consulta ao Portal DIRF, anexamos a cópia da DIRF
2005 às fls. 687, sendo comprovada a retenção de IRRF no valor de R$
21.863.472,34 a título de recebimento de rendimentos de JCP - código de receita
5706 - no valor de R$ 145.756.482,32 da fonte pagadora Banco Votorantim S.A. -
CNPJ 59.588.111/0001-03 no mês de junho de 2005, como apontam os registros na
Parte A – Lalur às fls. 668. (g.n.)
4. A seguir, procedemos a verificação do item c) oferecimento dos rendimentos de JCP
na ficha 09A da DIPJ/2006 comparando com as adições registradas na Parte A do Lalur.
(...)
5. Da tabela comparativa do parágrafo anterior, podemos concluir que a alegação do
contribuinte é procedente. Os rendimentos auferidos de JCP estão inseridos na linha 23
da Ficha 09A da DIPJ/2006. A diferença entre os valores declarados na ficha 09A da
DIPJ e as adições promovidas pela Parte A é devida a inclusão do valor das operações
de carácter cultural e artístico de dezembro de 2005 ao patrocinar o Livro Brasileiros
Futebol Clube no valor de R$ 189.800,00.
6. E o último item a verificar, antes de procedermos ao cálculo do montante creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ de 2005, referem-se às antecipações mensais de
imposto de renda, assim efetuamos consulta ao novo módulo de controle de créditos e
compensações – SCC fls. 688/690, na qual constatamos que todas as estimativas
mensais compensadas, que constituíram o montante creditório, foram todas
homologadas, conforme a tabela a seguir.
(...)
7. Com lastro nas verificações efetuadas ao longo da diligência, elaboramos a planilha
do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, conforme a seguir:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.948080/2011-32

8. Com suporte na documentação apresentada pelo contribuinte, e nas pesquisas
efetuadas nos sistemas informatizados da RFB, SCC, Portal DIRF e Portal IRPJ, a
ficha 12A da DIPJ/2006 reflete o saldo apurado de IRPJ no ano-calendário de 2005
no valor de R$ 16.110.150,98 (dezesseis milhões, cento e dez mil, cento e cinquenta
reais, e noventa e oito centavos). (g.n.)
(...)
Uma vez que autoridade local verificou (i) a efetiva retenção do IRRF no valor de
R$ 29.007.324,94, e que a respectiva receita de JCP foi oferecida à tributação, bem como (ii) a
extinção, por compensação, das estimativas mensais de IRPJ no valor de R$ 1.769.179,82, então,
(iii) é de se concluir que não subsistem as razões expostas no despacho decisório para a não
homologação das DCOMPs.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para homologar as DCOMPs objeto do presente processo até o limite do direto creditório nelas
informado, qual seja, R$ 16.110.150,96.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital